Tribunal: TJES
Processo: 0000324-55.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000324-55.2023.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEX BITENCOURT DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada na materialidade do crime e em indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 413 do Código de Processo Penal; (ii) avaliar se há elementos incontroversos que permitam o reconhecimento da legítima defesa de plano, afastando a competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo exauriente de culpabilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4. No caso, a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de lesões corporais e pelos prontuários médicos da vítima, corroborados por testemunhos colhidos na fase policial e judicial.

5. Os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados nos depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, que relataram que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima após discussão, atingindo-a na região da cabeça.

6. O princípio do
in dubio pro societate
rege a fase de pronúncia, de modo que eventuais incertezas quanto à autoria ou qualificadoras devem ser resolvidas em favor da submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre crimes dolosos contra a vida.

7. A tese defensiva de legítima defesa não se encontra demonstrada de forma inequívoca nos autos, exigindo análise aprofundada de mérito, a ser realizada pelo Conselho de Sentença.

8. O reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia somente é possível quando comprovada de plano, sem margem para dúvidas, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

___________________

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena da culpa do acusado.

2. O reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia somente é possível quando demonstrado de forma inequívoca, sem necessidade de exame aprofundado das provas, o que deve ser realizado pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000324-55.2023.8.08.0011

RECORRENTE
:
ALEX BITENCOURT DOS SANTOS

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente narrado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ALEX BITENCOURT DOS SANTOS
em face da r. Sentença de id. 11899365, que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões de id. 11899384, sustenta o recorrente, em síntese, que
(i)
“(...
)
a acusação não produziu prova suficiente para demonstrar que o acusado agiu com intenção de matar a vítima e não amparado por legítima defesa”;
(ii)
que

estão ausentes indícios suficientes de autoria; e
(iii)
que o fato típico foi praticado em legítima defesa.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteia a despronúncia, pela ausência de indícios de crime contra a vida.

Contrarrazões, no id 11899387, pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de primeiro grau exerceu juízo
negativo
de retratação, conforme se verifica do id 11899388.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, no id 12089205, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. De início, consigna-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, devendo proceder-se com a análise do mérito do recurso.

Segundo disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal, para que o Magistrado acolha a pretensão ministerial, na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam
indícios suficientes
da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Dessa forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado em detrimento ao do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade, conforme entendimento preconizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022)
(grifei)

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feita essas considerações, narra a denúncia (fls. 03/05, do id 11898769) que:

“Noticiam os autos do inquérito policial anexo que serve de base a presente Denúncia que, no dia 16 de novembro de 2018, por volta das 18h, na avenida Theodorico de Assis Ferraço, bairro Gilson Carone, nesta urbe, o Denunciado, agindo com evidente animus necandi, tentou matar a vítima Patrick de Sá Almeida, com emprego de arma de fogo, através de meio que resultou perigo comum e, ainda, que dificultou a defesa da vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias a vontade do agente, conforme Laudo de Lesão Corporal de fls. 18.

Consta dos autos que no dia dos fatos, por volta das 17h, a vítima passeava com sua namorada Laíssa, quando passou em frente a loja de ração dos irmãos Guilherme e Alex, ocasião em que Guilherme fez o seguinte comentário “uma menina tão bonita dessa namorando com um vagabundo”.

Tempo mais tarde, a vítima, ainda irresignada com o comentário de Guilherme, retornou até ao comércio deste e passou a discutir com ele, momento em que o Denunciado Alex, saiu da oficina de propriedade de Manoel e passou a atirar contra a vítima pelas costas, atingindo Patrick na região da cabeça, conforme Laudo de Lesão Corporal de fls. 18.

Consta ainda, que Patrick após ser atingindo pelos disparos caiu no chão e fingiu-se de morto, momento em que o Denunciado chutou-lhe os pés. Após, Alex evadiu-se do local.

Insta salientar que o crime apenas não se consumou eis que a vítima foi socorrida por sua mãe, Eliana de Sá Batista, que passava no local naquele momento, levando-a ao hospital Santa Casa de Misericórdia.

Restou apurado que o crime foi cometido com emprego de meio que resultou perigo comum (art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) haja vista que o denunciado disparou contra a vítima dentro do comércio da loja de ração, local onde havia outras pessoas que poderiam, também, ter sido atingidas pelos disparos da arma de fogo (...)“

Constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Boletim Unificado, no Laudo de Lesões Corporais da vítima Patrick de Sá Almeida (id 36481096), no Prontuário Médico (id’s 11898770, 11898771, 11898772 e 11898773).

Os indícios suficientes de
autoria
, objeto da presente controvérsia recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, senão vejamos os trechos transcritos no id 11899365:

Vítima
–
Patrick de Sá Almeida
–
sede judicial, ao id 11899363:

“(...) no momento nós (vítima e Guilherme – irmão do acusado) ‘tava’ discutindo, eu virei as costas, acendi um cigarro e peguei um copo de água, foi aonde ele (Alex) veio de dentro da oficina com um .32 (arma de fogo); eu acho que tinha quatro ou cinco munições; colou na minha nuca (...) eu virei, foi e me deu outro no ouvido, foi aonde eu perdi minha audição (...) e eu caí mais pra frente e me recordo mais ou menos dele chutando meu pé e descarregando o restante da bala; (...) dois tiros me acertou; (...) eu e o Alex, nós tivemos uma conversa depois sobre isso (...) ele mesmo falou que foi ele (...) eu tenho essa conversa no meu Facebook até hoje, dele falando que foi o Emanoel (...) que deu o revólver na mão dele dizendo que se ele não fizesse isso eu mataria ele e sendo que eu só tava conversando com ele sobre a questão da minha esposa, que hoje nem se encontro com ela mais, por motivo disso ai (...)”.

__________________

Testemunha – Laíssa Morone de Souza
–
sede judicial, ao id 11899363:

“(...) a gente estava passando em frente a ‘Casa de Ração’, e o Alex falou (...) ‘nossa que moça bonita, pena que tá com um vagabundo desse’; (...) eu segurei o Patrick porque ele queria tirar satisfação (...) ai eu levei ele pra casa; (...) o que eu ouvi falar foi que o Patrick desceu pra tirar satisfação e que discutiram e que na hora que ele virou as costas o Alex efetuou disparos contra ele; (...) tinha umas moças conversando, me perguntaram se era eu que era namorada do Patrick; (...) elas me contaram que ele tava no hospital, aí depois falaram que ele tinha tomado tiro (...)”.

__________________

Testemunha – Eliene Batista de Sá Almeida
–
sede judicial, ao id 11899363:

“(...) eu fui levar minha outra nora em casa, no Gonzaga; (...) nisso que eu fui passando eu vi uma pessoa caída e na mesma hora eu pressenti que era meu filho; (...) fui correndo cheguei lá era ele caído no chão, ele fingindo de morto, aí o rapaz (acusado) saiu do local; aí eu perguntei o pessoal o que aconteceu e falaram assim que foi o rapaz da ‘Casa de Ração’; (...) foi coisa rápida, ele foi baleado e eu cheguei; (...) no momento eu não sabia de nada eu fui saber depois que eu fiquei com ele no hospital e ele foi falando o que tinha acontecido, que o cara tinha mexido com a namorada dele; (...) ele falou na hora que eu peguei ele acordado, que foi o Alex Bittencourt (...)”.

Nesse cenário, constata-se que o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
(grifei)

________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida
. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)
(grifei)

Nesse ensejo, pontua-se que
“(...
)
por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto a certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o
julgamento
pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF.”
(STF, RT 730/463).

Ademais, para que seja acolhida a tese de legítima defesa, esta deve ser demonstrada de forma
inequívoca
ou
incontestável
. Caso contrário, o Magistrado teria que analisar detalhadamente as provas apresentadas, o que acarretaria a usurpação da competência assegurada ao Tribunal do Júri.

Na hipótese, verifica-se que a defesa não demonstrou, de forma satisfatória, a ocorrência de legítima defesa. Sendo assim, caberá ao Júri

determinar se o caso configura ou não a excludente de culpabilidade, analisando as provas de maneira mais aprofundada – diferentemente do que ocorre no juízo de pronúncia.

Assim, ainda que exista a mínima hesitação a respeito das provas e circunstâncias do crime, impõe-se a manutenção da pronúncia e, consequentemente, a submissão do acusado ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, em conformidade com o mandamento constitucional.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.